Tribunal: TJDFT
Processo: 0708618-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento extraído contra decisão que ao sanear o feito, decidiu: “De partida, rejeito a impugnação ao valor da causa, posto que a parte autora observou estritamente o disposto no art. 292 e incisos, do CPC/2015, em atendimento à injunção exarada do Juízo (ID: 66973013). Adiante, em relação à inépcia suscitada, verifico que a peça de provocação possui concatenação lógica dos fatos narrados, incorrendo em pedido certo e determinado, estando o feito devidamente instruído com elementos afeitos à causa de pedir exposta na exordial. Tanto é assim que as suscitantes puderam contraditar fundamentadamente a pretensão autoral. Por esse fundamento, rejeito a preliminar em comento. Por outro lado, verifico que as demais preliminares suscitadas se confundem com o mérito e, portanto, com este serão apreciadas. Assim, declaro saneado o processo. A teor do disposto no art. 357, inciso II, do CPC/2015, delimito a controvérsia dos autos à aferição da ciência inequívoca do autor acerca da desocupação do imóvel pela parte ré, ocorrida em 16.12.2015, e posterior sucessão contratual firmada na forma verbal entre o autor e terceiro. A propósito disso, distribuo igualitariamente o ônus da prova entre as partes (art. 357, inciso III, do CPC/2015). Nessa ordem de ideias, defiro parcialmente a prova postulada pela parte ré, porquanto incabível o pedido de depoimento pessoal próprio, conforme com a previsão legal do art. 385, cabeça, do CPC/2015. Portanto, designe-se data para realização da audiência de instrução e julgamento para coleta do depoimento pessoal da parte ré e das testemunhas por esta indicadas. Cumpram-se as diligências necessárias. Em relação à intimação das testemunhas, deverá ser observado o que dispõem o art. 455 e §§ 1.o ao 5.o, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se.” (id Num. 44552254 - Pág. 3) Em síntese, sustenta que a Decisão agravada não merece prevalecer, haja vista que o valor dado à causa não observou o disposto no artigo 58, III da Lei 8.245/91 e que, ao contrário do entendimento monocrático, a Inicial é inepta, pois formulado pedido genérico, acrescentando que se impunha a análise das preliminares de perda de objeto e ilegitimidade passiva, as quais não se confundem com o mérito. Pede efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da Decisão agravada para acolher as preliminares e extinguir o feito. Requer a gratuidade de Justiça. É a suma dos fatos. Defiro a gratuidade de Justiça para fins de dispensa do preparo recursal, ex vi dos artigos 98 e 99, § 3o do CPC. Nada obstante, o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015, confira-se: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso, o objeto da Decisão agravada não se amolda a qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC. Não se olvida, consoante entendimento do C. STJ (tema 988), que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Todavia, há que se considerar que as questões apresentadas pelo Agravante não sofrem preclusão e poderão ser suscitadas como preliminar de eventual apelação, ou nas contrarrazões, de modo que não se vislumbra a urgência capaz de dar azo à mitigação da regra legal. Sendo assim, tendo em vista que a matéria não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e considerando que não se vislumbra indicativo mínimo de advento de situação de dano ou prejuízo irreversível, cabendo sua arguição se e quando houver recurso de apelação da sentença que julgar a ação originária, incide à hipótese o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. NÃO CONHEÇO, pois, do recurso, pois manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta Decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator